Tribunal: TJES
Processo: 5000611-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000611-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAO SIMAO ENERGIA S/A

AGRAVADO: RICARDO MELO MANCINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES INDENIZATÓRIAS. EVENTO DANOSO COMUM MAS RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES E CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. INVIABILIDADE DE REUNIÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por São Simão Energia S/A contra decisão da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que declinou da competência para processar e julgar ação indenizatória movida por Ricardo Melo Mancini, ao reconhecer conexão com outras 30 demandas relacionadas à enchente de 2020, determinando sua reunião para tramitação conjunta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Definir se há conexão entre as 31 ações indenizatórias decorrentes de enchente para justificar sua reunião em um único juízo;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A conexão prevista no art. 55 do CPC busca a segurança jurídica mediante julgamento conjunto de ações com pedido ou causa de pedir comum, mas sua aplicação exige ponderação diante das especificidades do caso concreto.
4.
A Súmula 235 do STJ veda a reunião por conexão quando ao menos uma das ações já foi julgada, como ocorre no caso em análise, em que seis dos processos já foram sentenciados.
5
. A jurisprudência do TJ/ES, em casos análogos como o das ações relacionadas ao rompimento da barragem da Samarco, afasta a reunião quando há repetitividade de fundamentos em demandas baseadas em relações jurídicas autônomas.
6.
As ações possuem autores distintos, imóveis situados em locais diversos, danos individualizados e réus diferentes, exigindo instrução probatória específica, o que impede a reunião sem comprometimento ao contraditório e à ampla defesa.
7
. A cooperação judiciária entre juízos pode ser viabilizada por outros instrumentos previstos no CPC, como a concertação para produção de provas comuns, sem impor a reunião processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
9.
A existência de um evento danoso comum não basta para justificar a reunião de ações indenizatórias quando há diversidade de partes, fases processuais distintas e especificidades relevantes em cada demanda.
10
. A reunião de processos por conexão não se aplica quando ao menos uma das ações já foi sentenciada.
11.
A cooperação judiciária pode ser promovida por meios diversos da reunião processual, como os atos concertados para produção de provas comuns previstos no art. 69 do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §1º e §3º, e 69.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235; TJ/ES, Apelação Cível nº 0001484-80.2018.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000611-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SÃO SIMÃO ENERGIA S/A

AGRAVADO: RICARDO MELO MANCINI

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SÃO SIMÃO ENERGIA S/A
em face de r. decisão (cópia no ID nº 11822457), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que declinou da competência para processar e julgar a ação indenizatória registrada sob o nº 5000787-43.2022.8.08.0011, manejada pelo agravado
RICARDO MELO MANCINI
, em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11822451, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a reunião das ações é incabível, pois muitas delas se encontram em fases processuais distintas, havendo inclusive processos já sentenciados, o que encontra óbice no art. 55, §1º, do CPC e na Súmula 235 do STJ;
II)
não há identidade de partes entre todas as ações, destacando que a ação que gerou a prevenção (nº 5001378-39.2021.8.08.0011) sequer a inclui no polo passivo;
III)
embora o evento danoso (enchente de 2020) seja comum, as particularidades de cada caso (localização dos imóveis, danos específicos, nexo causal com cada uma das rés) são distintas, afastando o risco de decisões conflitantes e a própria ideia de conexão;
IV)
este Egrégio Tribunal já se manifestou em casos análogos, afastando a reunião de processos em situações de danos em massa decorrentes de relações jurídicas autônomas.

In casu
, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou a reunião dos processos com a finalidade de evitar prolação de decisões conflitantes, bem como para viabilizar suposto ato de cooperação processual em razão das diversas demandas em trâmite na comarca de Cachoeiro de Itapemirim que decorrem do mesmo fato jurídico – alegado dano decorrente da inundação causada pelas águas no curso do Rio Itapemirim.

Em que pese a louvável intenção do magistrado de origem em buscar a otimização processual e evitar decisões conflitantes, entendo, com a devida vênia, que a decisão agravada merece ser reformada.

O instituto da conexão, previsto no art. 55 do CPC, visa à reunião de processos para julgamento simultâneo quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, com o objetivo de garantir a segurança jurídica. O §3º do mesmo artigo estende essa possibilidade para casos em que, mesmo sem conexão, haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

No entanto, a aplicação de tal regra não é absoluta e deve ser ponderada com outros princípios processuais e com as particularidades do caso concreto.

Sabe-se que a reunião de processos encontra óbice legal e sumular quando um deles já foi julgado. A Súmula nº 235 do c. Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". A agravante demonstrou, por meio dos documentos dos eventos 11822458 a 11822462, que ao menos seis dos processos listados pelo juízo
a quo
já haviam sido sentenciados. Tal fato, por si só, impede a reunião de todos os feitos, como determinado.

Outrossim, como consignado na decisão que analisou o pedido liminar recursal, este e. TJ/ES já se manifestou, em situação semelhante, quando da análise de eventual conexão entre demandas indenizatórias relacionadas ao rompimento da barragem da Samarco que
“
a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão
”
. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001484-80.2018.8.08.0047. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Publicação: 14/06/23).

Com efeito, embora o pano de fundo seja a enchente ocorrida em janeiro de 2020, cada uma das 31 ações possui particularidades essenciais: os autores são distintos, os imóveis supostamente atingidos se localizam em pontos diversos da cidade, os danos materiais e morais alegados são individualizados e, principalmente, a apuração do nexo de causalidade em relação a cada uma das empresas rés (que operam empreendimentos distintos) demanda uma instrução probatória específica e pormenorizada.

A reunião de um número tão elevado de processos, com tantas variáveis, em fases distintas e, por vezes, com partes não coincidentes, em vez de promover a celeridade e a economia processual, acarretaria verdadeiro tumulto processual, em prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa de cada uma das partes.

A cooperação judiciária, mencionada na decisão agravada, pode e deve ser utilizada por meio de outros mecanismos, como a realização de atos concertados entre os juízos para a produção de provas comuns (art. 69, CPC), sem que isso imponha a reunião dos feitos.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, afastar a conexão reconhecida na origem, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim para o seu regular processamento e julgamento.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.